Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para: i) confirmar a tutela antecipada de urgência para a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes; ii) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.829,34, mais encargos dele decorrentes; iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada de urgência e R$ 2.000,00 a título de dano moral e, iv) condenar o réu a abster-se das cobranças relativas ao débito, sob pena de multa. Em seu recurso o banco recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, aduz que não houve falha na prestação do serviço, que não participou da fraude perpetrada por terceiros, pleiteia o envio do processo ao Ministério Público, assevera que não é responsável pelo fato ocorrido, inclusive pelo dano moral reivindicado. Pugna pelo afastamento das astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito da autora/recorrida e a reforma integral dos demais termos da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, se houve falha na prestação do serviço bancário por suposta compras em cartão de crédito mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não prospera a arguição de ilegitimidade passiva da recorrente, sob a alegação de que a administradora de cartão CARTÕES BRB S.A, era quem deveria figurar no polo passiva da demanda, pois ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF), à sua escolha. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, a parte autora/recorrida afirmou desconhecer a dívida oriunda do uso de cartão de crédito, pois sequer utiliza tal serviço do banco, limitando-se a usar conta bancária para o recebimento do salário. Inclusive, afirmou que já havia contestado administrativamente o débito em seu nome, e em razão da morosidade do banco réu/recorrente foi necessário acionar o Banco Central para resolver a situação. Porém, ainda assim, continuou a receber mensagens de cobrança, ao ponto de ter seu nome incluído no cadastro de proteção ao crédito, conforme demonstram os documentos de ID 67766998 e ID 67767280, respectivamente.
7. Por outro lado, o banco réu/recorrente assevera que o débito é legítimo, pois, mesmo que praticado por conduta ilícita de terceiros, ele não deve ser responsabilizado pelos danos causados à autora/recorrida. A argumentação do réu/recorrente é frágil e desacompanhada de prova capaz de infirmar as alegações da parte autora/ recorrida. Ademais, já decidiu o STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (súmula 479, STJ).
8. De modo que o banco réu/recorrente não logrou êxito em demonstrar que as compras foram realizadas pela autora/recorrida, mesmo porque o documento de ID 67766998, pág. 5 comprova que o banco reconheceu a irregularidade e estornou os valores contestados.
9. No que tange ao pedido de redução das astreintes, verifica-se que o banco réu foi intimado da decisão que deferiu a antecipação da tutela em 04/03/2024 (ID 67767260), o qual tinha cinco dias para o cumprimento da liminar. Todavia, até meados de maio/2024 o nome da autora ainda estava negativado, conforme mensagens de cobrança pelo SERASA (ID 67767291 e ID 67767280, pág.2), sendo que o cumprimento da medida judicial se deu somente em 28/05/2024 (ID 67767298).
10. Verifica-se que foi necessária uma nova decisão judicial impondo multa superior para que houvesse o cumprimento da medida (ID 67767296). De modo que, conforme mencionado na sentença, o valor total das astreintes seria de R$ 25.000,00, pela recalcitrância do banco réu/recorrente. Porém, diante do valor excessivo atingido, o juiz sentenciante, com base no art. 537, § 1o, I, do CPC, já reduziu a multa para R$ 15.000,00, não havendo necessidade de nova redução, tampouco de afastamento da condenação, porque o valor revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
11. Quanto ao dano moral, restou incontroverso nos autos que a autora/recorrida teve seu nome negativado por dívida inexistente, situação que gera o dano moral “in re ipsa”, o qual independe de comprovação do prejuízo sofrido, pois este é presumido. Além disso, a consumidora demonstrou que teve o seu cartão de crédito de outra instituição bancária bloqueado após a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes (ID 67766998 pág.25). Portanto, também não prospera a insurgência do recorrente.
12. Por fim, quanto ao pedido recursal de envio do processo para o Ministério Público, não há impeditivo que a própria parte interessada adote a providência, pois a medida não é dotada da reserva de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.